Tribunal: TJBA
Processo: 8002808-16.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002808-16.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CLELIA DA SILVA DOURADO

Advogado(s)
:
MATEUS DOURADO BARRETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. PARTE ACIONADA APRESENTOU OS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS DEVIDAMENTE ASSINADOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO DOS VALORES PELA PARTE AUTORA. CONTRATOS DE CARTÃO PRÉ-PAGO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES E DO USO PELA CONSUMIDORA. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. A parte autora ajuizou ação pleiteando o cancelamento dos contratos nºs 064850021259, 06485002158, 064850021272, 064850021273, 064850021431 e 064850021430, repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando nulidade dos contratos firmados. O juízo de origem reconheceu a validade de dois contratos, declarou a nulidade dos demais contratos, condenou o Banco à devolução dos valores descontados, e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. A ré interpôs recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve regularidade nas contratações questionadas; e (ii) se configurados os danos morais pelos descontos realizados pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Relação de consumo configurada entre as partes, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo vedada a imposição de prova negativa absoluta à consumidora.

4. Quanto aos contratos nºs 064850021096, 064850021095, 064850021259 e 064850021258, restou comprovada a efetiva contratação mediante apresentação de documentos, fotografias do ato da contratação, extratos bancários demonstrando o recebimento dos valores via TED e sua utilização, não havendo impugnação específica da autora aos documentos apresentados.

5. Em relação aos contratos nºs 064850021272, 064850021273, 064850021430 e 064850021431, embora apresentados os contratos assinados, a ré não comprovou que a autora recebeu o cartão pré-pago e utilizou os créditos disponibilizados, configurando inexigibilidade dos débitos.

6. Os descontos indevidos em verba alimentar configuram dano moral
in re ipsa,
independentemente de prova de prejuízo material, sendo o valor de R$ 10.000,00 adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A comprovação da efetiva contratação de empréstimo mediante documentos, fotografias do ato da contratação e extratos bancários demonstrando o recebimento e utilização dos valores torna válidos os respectivos contratos.

2. A mera apresentação de contratos assinados, sem prova da disponibilização efetiva dos recursos em cartão pré-pago, configura inexigibilidade dos débitos.

3. Descontos indevidos em verba alimentar caracterizam dano moral
in re ipsa
, independentemente de comprovação de prejuízo material."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º e 6º, VIII; CPC, art. 373, II; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1793822/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8002808-16.2022.8.05.0110,
em que figura como
Apelante

CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e Apelada
CLELIA DA SILVA DOURADO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao presente apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des(a) Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça